Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013137-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: HERMES JOSE ZANCANARO
Agravado: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Número do Protocolo : 1013137-20.2021.8.11.0000
O presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao RAI no 1015305-29.2020.8.11.0000 e ao RAC 1003881-73.2020.8.11.0037, ambos distribuídos à relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, o eminente Des. Guiomar Tedoro Borges já está vinculado por prevenção à relatoria deste presente RAC.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que seja feita a redistribuição do recurso para o relator competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator